Tribunal: TJMT
Processo: 0017765-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017765-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIRA RODRIGUES DE MELO - CPF: 143.262.991-34 (APELADO), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), MAUROZINHO SEBASTIAO PRADO - CPF: 178.061.431-49 (APELANTE), LUCAS VINICIUS DE SOUZA FORNI - CPF: 042.008.321-94 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AFASTADA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGINAÇÃO DO REQUERIDO – ARGUIÇÃO DE QUE O BEM NÃO É DE PROPRIEDADE OU POSSE DA LOCADORA – BEM PÚBLICO PERTENCENTE AO ESTADO – DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE E/OU POSSE DO LOCADOR – IRRELÂNCIA – VALIDADE DAS OBRIGAÇÕES FIRMADAS ENTRE PARTICULARES – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis. Logo, não há falar em intempestividade do Apelo, que foi protocolizado e assinado eletronicamente no último dia do prazo, ou seja, em 23/06/2020.

2- N
ão é possível falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação, pois a Julgadora, embora de forma sucinta, trouxe argumentos suficientes para embasar o resultado do julgamento. A fundamentação sucinta não significa ausência ou carência de fundamentação.

3- T
ratando-se de ação de despejo c/c com cobrança de alugueres, não se discute a propriedade ou posse do bem locado, mas o inadimplemento contratual do locatário que deixa de cumprir a obrigação assumida
. No caso concreto,
é incontroverso que a Recorrida não é proprietária do imóvel locado, o qual pertence ao Estado de Mato Grosso; entretanto, também é incontroverso que o Recorrente (locatário) deixou de efetuar o pagamento do valor do aluguel, descumprindo o contrato firmado entre as partes.

4- Os contratantes devem observar ao princípio da boa-fé objetiva,
o qual exige o respeito aos deveres gerais de lealdade, honestidade e
padrão ético de conduta. Na hipótese, o Apelante não nega que celebrou o contrato tido como nulo e que usufruiu por anos do espaço edificado na área, bem como admite que deixou de efetuar o pagamento dos locatícios assim que tomou conhecimento de que o Estado buscava a posse do imóvel. Todavia, também não desocupou o bem. Assim, a tese de ilicitude da avença outrora celebrada, com o intuito de ver-se livre da obrigação assumida, não pode ser amparada pelo Poder Judiciário. Aliás, importaria, inclusive, em locupletamento indevido. Sentença que rescindiu o contrato e condenou o locatário ao pagamento dos alugueres devidos, mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0017765-19.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por
Maurozinho Sebastião Prado
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Capital, nos autos da “Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis Atrasados”, ajuizada por
Naira Rodrigues de Mello
.

A Julgadora singular acolheu os pedidos, rescindiu o contrato de locação e condenou o Apelante ao pagamento dos alugueres vencidos e inadimplidos, referentes aos meses de janeiro de 2014 até a efetiva desocupação, ressalvando que, até abril de 2014 o valor devido mensalmente é de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, a partir de então, R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento mensal.

Por fim, condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, o Recorrente suscita nulidade da sentença, sob a tese de que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo.

Alega que as teses expostas na Contestação foram ignoradas, já que a Juíza sentenciante não enfrentou o argumento de que o bem imóvel objeto da lide pertence ao Estado de Mato Grosso e, de conseguinte, o contrato firmado entre as partes é nulo, pois não poderia ter sido objeto de locação.

No mérito, assevera que a Recorrida ajuizou Ação de Interdito Proibitório em face do Estado de Mato Grosso, em cuja sentença foi reconhecido que a Apelada é mera detentora do imóvel que supostamente lhe locou (Autos n.o 42200-62.2013.8.11.0041 – Código 837375).

Assim, no seu entender, se a Apelada não é possuidora, não faz jus a qualquer direito oriundo do bem, tendo em vista que são resguardados em favor do possuidor.

Em outras palavras, o Apelante alega que não há falar em pagamento de alugueres atrasados, vez que a relação locatícia jamais existiu por ser impossível, em decorrência de o bem ser de propriedade pública.

Com esses fundamentos, pugna seja decretada a nulidade de contrato e, de conseguinte, seja afastada a condenação ao pagamento dos alugueres.

Contrarrazões no Id. 54672488, em que a Apelada argui a intempestividade do Apelo; no mérito, rechaça seus fundamentos e pugna pelo desprovimento do recurso.

Oportunizada a manifestação do Apelante quanto à alegada intempestividade, o Recorrente assevera que o Apelo foi interposto no prazo legal (Id. 57592490).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a Recorrida alega que a sentença foi disponibilizada em 05/05/2020, publicada em 04/05/2020, de forma que o prazo para a interposição do Recurso de Apelação iniciou na terça-feira, 05/05/2020, e findou em 25/05/2020. Logo, o Apelo é intempestivo porque foi interposto em 27/07/2020.

Argumenta que, diante da Portaria Conjunta de 16/03/2020, os prazos processuais foram suspensos até 30/04/2020 e, tendo em vista que em 01/05/2020 foi feriado, em 04/05/2020, segunda-feira, o prazo foi reiniciado para os processos eletrônicos, motivo pelo qual o Recurso de Apelação é intempestivo.

Sustenta que embora o advogado do Recorrente alegue que a publicação ocorreu em 29/05/2020, a sentença já havia transitado em julgado, consoante a certidão de 25/05/2020. Ressalva que a publicação em 29/05/2020, ocorreu para que os patronos que subscreveram o Apelo, pudessem se habilitar nos autos.

Conclui ser evidente a intempestividade do Recurso e, de conseguinte, pede não seja conhecido, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em contrapartida, o Apelante alega que a sentença foi publicada em 30/03/2020; contudo, não há certidão de trânsito em julgado, já que fora intimado da sentença somente em 29/05/2020, conforme publicação no Id. 32704646.

Aduz que o prazo recursal teve início em 01/06/2020 (segunda-feira), porque a publicação eletrônica ocorreu em 29/05/2020 (sexta-feira) e, considerando o feriado de
Corpus Christie
, não houve expediente forense em 11 e 12 de junho. Logo, o prazo findou em 23/06/2020, data em que foi protocolizado o Apelo, e não em 27/07/2020, tal qual alega a Apelada.

Pois bem. Ao que se extrai dos autos, em 27/05/2020, certificou-se a inclusão do advogado do Apelante nos autos e, em 29/05/2020 (sexta-feira), o Recorrente foi intimado da sentença.

Assim, considerando que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, não há falar em intempestividade do Apelo, que foi protocolizado e assinado eletronicamente no último dia do prazo, ou seja, em 23/06/2020.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em preliminar, o Recorrente suscita nulidade da sentença, sob a tese de que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo.

Alega que com elementos trazidos aos autos com a Contestação foram ignorados, já que a Juíza sentenciante não enfrentou a tese de que o bem imóvel objeto da lide pertence ao Estado de Mato Grosso e, de conseguinte, o contrato firmado entre as partes é nulo, pois não poderia ter sido objeto de locação.

As teses invocadas neste tópico entrelaçam-se com o mérito, motivo pelo qual com ele será analisado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 20/05/2016, a Apelada Naira Rodrigues de Mello, ajuizou Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis em face do Recorrente Maurozinho Sebastião Prado.

Na petição inicial, argumentou ser proprietária do imóvel situado na Rua Projetada, s/n.o, Bairro São Roque, nesta Capital e que, em 22/05/2013, locou o bem ao Apelante, pelo preço mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), ajustado em maio de 2014, para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Relatou que o Apelante deixou de pagar o aluguel de todos os meses de 2014, assim como os valores referentes aos meses de janeiro a maio de 2016, ensejando crédito em seu favor no importe de R$ 43.939,07 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e nove reais e sete centavos).

Sustentou que, em fevereiro de 2016, enviou notificação ao Apelante em que solicitou o pagamento do débito até fevereiro daquele ano e a desocupação do imóvel, no prazo de 72h (setenta e duas horas).

Sob tais argumentos, pediu a condenação do Apelante ao pagamento das prestações locatícias vencidas e não pagas e das que vencessem no decorrer do processo, bem como o despejo imediato, com a declaração de rescisão do contrato por falta de pagamento.

Na decisão de Id. 54670978, foi determinada a purgação da mora ou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ao apresentar defesa, o Apelante alegou que a Recorrida é parte ilegítima para o ajuizamento da demanda, haja vista que não é proprietária do imóvel.

Informou que, em 22/03/2012, firmou contrato de aluguel com a Recorrida pelo preço mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e que, por dois anos, efetuou regularmente os pagamentos dos alugueres, até maio de 2014.

Aduziu que naquele mês de maio de 2014, um funcionário do INTERMAT, de nome Crispin, foi até o local e o informou que aquele imóvel pertencia ao Estado de Mato Grosso e que deveria desocupá-lo e, ao relatar ao funcionário do Estado que o imóvel era locado, o mesmo lhe orientou a não pagar mais a locação, porque teria prejuízo.

Argumentou que, imediatamente, dirigiu-se à Superintendência de Patrimônio e lá tomou conhecimento de que, efetivamente, deveria desocupar o imóvel porque pertencia ao Estado de Mato Grosso, mas que poderia aguardar até a decisão do Governo, bem como que a Autora/Apelada já teria sido notificada sobre o fato de estar ocupando o imóvel ilegalmente.

Na Contestação, o Recorrente ainda alegou que obteve cópia da Notificação em que a Superintendência de Patrimônio de Mato Grosso determinou que a Apelada desocupasse o imóvel.

Afirmou que a Apelada agiu de má-fé, pois o endereço fez constar o endereço do imóvel locado como se fosse localizado no Bairro São Roque, nesta Capital, quando na verdade o endereço correto é Rua “P”, Quadra 02, Setor “B”, do Centro Político Administrativo.

Assim, ao argumento de que falta condição à Ação, diante de ilegitimidade ativa, pugnou pela extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, o Recorrente aduziu que a notificação premonitória é ineficaz, já que a Apelada não é e nunca foi proprietária do imóvel por ele ocupado.

Diante do deferimento do pedido liminar formulado na petição inicial, o Apelante deixou o imóvel. Embora as partes tenham sido intimadas para manifestar interesse na produção de provas, ambas quederam-se inertes.

O feito foi sentenciado e teses de defesa arguidas pelo Apelante foram rejeitadas. A Juíza singular firmou convicção de que o fato de a Recorrida não ser proprietária do imóvel não isenta o locatário de honrar o pagamento assumido no contrato e, considerando que o Recorrente não comprovou a quitação dos valores em atraso, declarou rescindido o contrato e condenou o Apelante ao pagamento dos alugueis vencidos e não pagos, com acréscimo dos consectários legais.

Do exposto, nota-se que não é possível falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação, pois a Julgadora, embora de forma sucinta, trouxe argumentos suficientes para embasar o resultado do julgamento. A fundamentação sucinta não significa ausência ou carência de fundamentação.

Sobre a questão, oportuno escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inciso, IV, do artigo 489, do CPC:

Fundamentação sucinta vs. fundamentação insuficiente
. Não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.o IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor [Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada (RP 81/220)]
. (
in
Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1250).

No caso concreto, tanto a preliminar de ilegitimidade ativa, quanto o argumento de que a Recorrida não poderia ajuizar a Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres porque não é proprietária do imóvel, foram analisadas pela Juíza sentenciante; todavia, refutou as teses porque, no seu entender, tal fato não é suficiente para isentar o Apelante do pagamento do aluguel devido.

Dessa forma não há falar em falta ou deficiência de fundamentação da decisão recorrida.

No mérito, o Apelante insiste na tese de que a Recorrida não pode cobrar os valores dos alugueres, haja vista que o imóvel não lhe pertence, pois é de propriedade do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. É incontroverso que a Recorrida não é proprietária do imóvel locado, o qual pertence ao Estado de Mato Grosso, pois a Apelada não nega tal fato.

Também é cediço que a Lei 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, não exige que o contrato de locação seja firmado tão somente pelo proprietário.

Firmadas tais premissas, importa registrar que há dois entendimentos jurisprudenciais quanto ao tema.

Com efeito, uma parcela da jurisprudência entende que
o contrato de locação de imóvel público é nulo, pois o “locador” não exerce posse sobre o bem, já que é mero detentor.

Ou seja, para os que assim entendem, o pagamento exigido pela Recorrida, neste caso, não comporta guarida, já que ela não poderia figurar como locadora do imóvel.

A título de exemplo, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE –
OCUPAÇÃO INDEVIDA – MERA DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER OS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO
. 01. Nos termos da Súmula n. 619 do Superior Tribunal de Justiça, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. 02.
É nulo o contrato de locação celebrado entre o detentor irregular de bem imóvel público e outrem, tendo em vista que aquele não pode exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade.
Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 08223862220168120001 MS 0822386-22.2016.8.12.0001, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 27/08/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020). (sem grifos no original)

Entretanto, para a outra parcela da jurisprudência, com a qual concordo, é imperioso distinguir as relações jurídicas. A primeira, concernente à discussão sobre a propriedade e posse do bem, diz respeito tão somente à Recorrida e ao Estado de Mato Grosso e é irrelevante para a solução da demanda. E a segunda, havida entre o Apelante e a Recorrida, decorrente do contrato de locação firmado entre ambos, constitui de direito pessoal existente entre elas (partes) e é eficaz entre os envolvidos.

Ou seja, tratando-se de ação de despejo c/c com cobrança de alugueres, não se discute a propriedade ou posse do bem locado, mas o inadimplemento contratual do locatário que deixa de cumprir a obrigação assumida.

Para exemplificar, oportuna transcrição de arestos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS
. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA CONSTRUÍDA SOBRE ÁREA PERTENCENTE AO ENTE MUNICIPAL, PECULIARIDADE DE ÁREA PERTENCENTE AO PODER PÚBLICO, NA QUAL FOI EDIFICADA A RESIDÊNCIA LOCADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM COM O INSTITUTO DA LOCAÇÃO. VALORES DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Cível, No 70081645863, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-08-2019). (sem grifos no original)

D
IREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE.

1. Tem legitimidade ativa para a propositura da ação de despejo quem detém a posse do bem, embora precária, objeto de discussão em outro litígio. 2.
A causa de pedir e o pedido residem sobre obrigações inadimplidas decorrentes do contrato de locação, entabulado por pessoas capazes no exercício da autonomia da vontade, sendo seu objeto lícito e determinável. Dessa forma, o inadimplemento contratual configurado, in casu, é motivo suficiente para amparar decreto sentencial para rescindir contrato de locação e despejar o devedor, ainda que o imóvel fosse público, isso porque a discussão envolvida nos autos se refere ao inadimplente do contrato de locação, e não o detentor da posse ou da propriedade do bem
. 3. Recursos desprovidos.
(Acórdão 943223, 20120111100037APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 27/5/2016. Pág.: 280/306). (sem grifos no original)

No caso concreto, a Recorrente não nega que ajuizou Ação de Interdito Proibitório em face do Estado de Mato Grosso, no intuito de garantir a posse do imóvel da lide, assim como admite que aquela Ação foi sentenciada e seus pedidos julgados improcedentes,
porque o Juízo sentenciante entendeu que ela (Apelante) não pode ser qualificada como possuidora, mas sim como mera detentora do bem.

Contudo, aquela decisão é alvo de Recurso de Apelação interposto pela Autora, ora Apelada, o qual, consoante o andamento processual do
website
do TJMT, está pendente de julgamento.

Logo, ainda que o imóvel pertença ao Estado de Mato Grosso, a sentença proferida naquele feito não transitou em julgado, e mais: o fato de a Apelada litigar com o Estado objetivando garantir para si a posse e/ou propriedade do imóvel, não interfere na relação firmada com o Recorrente que, conforme já exposto, é de cunho estritamente pessoal.

Se não bastasse, importa relembrar que os contratantes devem observar ao princípio da boa-fé objetiva,
o qual exige o respeito aos deveres gerais de lealdade, honestidade e
padrão ético de conduta.

Nesse sentido, oportuna a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

Denota-se, portanto, que a boa-fé é tanto forma de conduta (subjetiva ou psicológica) como norma de comportamento (objetiva). Nesta última acepção, está fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e na consideração para com os interesses do outro contratante, especialmente no sentido de não lhe sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio
. (
in
Direito Civil Brasileiro, 3.a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 34/36).

Neste caso, em que pesem às argumentações do Apelante, fato é que ele não pode, sob a tese de que a Recorrida não é proprietária e/ou possuidora do imóvel, deixar de honrar o pagamento do imóvel do qual se beneficiou por anos.

O Apelante não nega que celebrou o contrato tido como nulo e que usufruiu por anos do espaço edificado na área, bem como admite que deixou de efetuar o pagamento dos locatícios assim que tomou conhecimento de que o Estado buscava a posse do imóvel. Todavia, também não desocupou o bem.

Assim, a tese de ilicitude da avença outrora celebrada, com o intuito de ver-se livre da obrigação assumida, não pode ser amparada pelo Poder Judiciário. Aliás, importaria, inclusive, em locupletamento indevido.

Com efeito, tal argumento não encontra arrimo no Código Civil, o qual expressamente prevê que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
(art. 422).

Nessa ordem de ideias, está escorreita a sentença que
rescindiu o contrato de locação e condenou o Apelante ao pagamento dos alugueres vencidos e inadimplidos, referentes aos meses de janeiro de 2014 até a efetiva desocupação, ressalvando que, até abril de 2014 o valor devido mensalmente é de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, a partir de então, R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cuja quantia deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento mensal.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a sentença invectivada
.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18
% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020